Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721514-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOMINGOS NUNES DOURADO RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial formulado por DOMINGOS NUNES DOURADO. Narra a parte recorrente que a penhora dos seus proventos caracteriza medida gravíssima, vilipendiando sua dignidade e comprometendo sua subsistência. É o sucinto relatório. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado (10% do rendimento líquido) levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, equacionando-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da efetividade da execução. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte mencione todos os dispêndios periódicos, deixa de colacionar aos autos os documentos comprobatórios que demonstrem efetivamente tais gastos. E, como salientou a turma julgadora (ID 66111756), “No contexto, mostra-se adequado, razoável e proporcional autorizar a constrição pretendida, porém no patamar de 10% (dez por cento) sobre a sua remuneração líquida, para não comprometer a sua subsistência e de sua família, gerar dificuldade financeira além do necessário, ao mesmo tempo em que a medida conferirá efetividade à responsabilidade patrimonial pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC)”. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com o possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, tampouco a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, retornem os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019